Tribunal: TJES
Processo: 5020069-32.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020069-32.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEIVID TEIXEIRA SOARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE DOSIMETRIA E DO CONCURSO DE CRIMES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJES que manteve condenação proferida pela 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, pelos crimes de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP, duas vezes), tentativa de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP, duas vezes), na forma do art. 69 do CP, e extinguiu a punibilidade pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP), fixando a pena definitiva em 34 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos que justifique o reexame da dosimetria da pena na via revisional; (ii) estabelecer se houve erro na aplicação do concurso de crimes, justificando a desconstituição da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas e fundamentos já debatidos e decididos em sede de apelação, salvo quando demonstrada contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, o que não se verifica no caso.

2.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem e por ocasião do julgamento do recurso de apelação, com valoração idônea das circunstâncias judiciais, sendo inaplicável a revisão criminal como mero substitutivo de recurso.

3.
A aplicação do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP) decorreu da constatação de desígnios autônomos nas condutas do agente, que agiu com dolo direto em relação às vítimas fatais e dolo eventual em relação às vítimas sobreviventes, conforme entendimento consolidado do TJES e do STJ.

4.
A pretensão revisional está fundada em inconformismo com a decisão condenatória e ausência de novos elementos probatórios, hipótese que não autoriza o conhecimento da ação.

IV. DISPOSITIVO:
Pedido não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 70 (segunda parte), 107, IV, 121, § 2º, I e IV, 14, II, 288; CPP, art. 621, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020069-32.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DEIVID TEIXEIRA SOARES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
DEIVID TEIXEIRA SOARES
, com fundamento no artigo 621, inc. I, do CPP, pretendendo a revisão do Acórdão de relatoria da Des. Elisabeth Lordes, julgado à unanimidade, pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve sua condenação, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, no bojo da Apelação Criminal

nº 0005810-31.2013.8.08.0024, pela prática de
duplo homicídio, qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa das vítimas
(art.
121, § 2º, incs. I e IV,
do CP
- duas vezes)
,
e tentativa de duplo homicídio, qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa das vítimas
(
art. 121, § 2º, incs. I e IV, na forma do art. 14, inc. II, ambos
do CP –
duas vezes
),
na forma do art. 69 do CP,
e julgou extinta sua punibilidade
, pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, quanto ao crime de
associação criminosa
(art. 288 do CP), redimensionando a pena imposta para
34 (trinta e quatro) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial fechado.

O Acórdão impugnado restou assim ementado (Id. 15282236):

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. 2. A decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, que guarda semelhança com os fatos apurados na investigação policial e resumidos no Relatório Final do Inquérito Policial. 3. Apesar de o juízo “
a quo”
ter analisado de modo particular cada uma das condutas imputadas aos réus, friso que a semelhança dos contextos impuseram a valoração das mesmas circunstâncias e a imposição da mesma pena-base, apresentando fundamentação idônea e detalhada para tanto. 4. Reconhecido de ofício a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 288, CP, imputado ao recorrente DEIVID, nos termos do art. 107, IV do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e improvidos.”. (TJES. ApCrim 0005810-31.2013.8.08.0024. Rel.: Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julg.: 8/5/2019, DJE: 17/5/2019).

Acerca dos fatos,
consta que, na noite de 21/2/2013, no bairro São João Batista, município de Cariacica/ES, 04 (quatro) indivíduos, dentre eles, o ora requerente, realizaram diversos disparos de arma de fogo contra Carlos Augusto Soares da Silva e Mário César Francisco de Lima Júnior, que morreram no local.

Os adolescentes Willian de Araújo Dias e Joice Meireles dos Santos também foram atingidos, mas sobreviveram, graças ao pronto socorro médico.

Em razão de tais fatos, foi o réu condenado pela prática dos crimes de homicídios, consumados e tentados, e associação criminosa.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão revisional.

De início, se impõe registrar que o cabimento da Revisão Criminal, para fins de alteração da reprimenda, “
é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(
STJ
- RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0,
Rel.: ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Julg.:
22/3/2023
, S3, DJe: 14/4/2023).

Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser reexaminados, se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, pois a Revisão Criminal não se qualifica como instrumento a serviço do inconformismo da parte.

E na hipótese, colhe-se da documentação apresentada, somada aos elementos extraídos do sítio oficial deste TJES (Id. 15276458), que as questões, relativas à
valoração das circunstâncias judiciais e
fixação da
s
pena
s
-base
s,
já foram devidamente analisadas e fundamentadamente decididas, por ocasião do julgamento de Recurso de Apelação.

Já quanto à matéria relativa ao
concurso de crimes
, as provas produzidas indicaram que, embora os fatos tenham ocorrido em uma única empreitada, em um único ataque, a conduta perpetrada pelo requerente e seus comparsas resultou de desígnios autônomos pelo dolo direto, no que tange às vítimas visadas, e dolo eventual, no que se refere às vítimas atingidas por erro na execução.

Trata-se de hipótese que atrai o reconhecimento do
concurso formal impróprio ou imperfeito
(art. 70, segunda parte, do CP
1
), e implica no somatório das penas, na exata compreensão aplicada pelo Juiz de Direito, quando da prolação da sentença.

Em idêntico sentido, cito julgado deste Eg. TJES:

“REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO . INVIABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Ainda que soberanos, os veredictos emanados do Tribunal do Júri podem sofrer revisão desde que a decisão esteja totalmente divorciada das provas contidas nos autos, havendo manifesto erro judiciário, inocorrente na hipótese. 2. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, descabendo reexame do conjunto probatório em ação revisional. 3. O cometimento de uma só conduta, que acarreta em resultados diversos, um dirigido pelo dolo direto e outro pelo dolo eventual, configura a diversidade de desígnios. Hipótese em que se verifica o concurso formal impróprio ou imperfeito (artigo 70, caput, parte final, do CP), que se caracteriza pela ocorrência de mais de um resultado, através de uma só ação, cometida com propósitos autônomos. Precedente do STJ. 4. Revisão Criminal julgada improcedente.” (TJES – Rev. Crim. 5006759-90.2023.8.08.0000,
Rel.: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Reunidas - 1º Grupo Criminal, Dje: 11/1/2024)

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja rediscutir provas e teses jurídicas, amplamente debatidas na fase de conhecimento, e em sede de recurso de apelação, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos, em consonância com o entendimento da Sub-procuradoria de Justiça (Ids. 11747081 e 14027512),
NÃO
CONHEÇO

D
O PEDIDO REVISIONAL.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.